Tribunal: TJMT
Processo: 1045361-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045361-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), MARIA GLORISMAR DO NASCIMENTO - CPF: 021.682.094-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: MARIA GLORISMAR DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA. GIGANTOMASTIA. PROCEDIMENTO ESTÉTICO-FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA MÉDICA COMPROVADA. ROL DA ANS. CARÁTER TAXATIVO. TEMA 1.072/STJ. EXCLUSÃO DE COBERTURA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória determinando o custeio de cirurgia de mamoplastia redutora em favor da beneficiária diagnosticada com gigantomastia.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) se há comprovação de urgência ou emergência médica que justifique a intervenção cirúrgica imediata; e (iii) se o procedimento de mamoplastia redutora possui cobertura obrigatória pelo plano de saúde, à luz do Rol da ANS e do Tema 1.072 do STJ.

III. Razões de decidir

3.

Os documentos médicos juntados aos autos não evidenciam situação de urgência ou emergência que justifique intervenção cirúrgica imediata, tratando-se de procedimento eletivo, sujeito a agendamento e planejamento clínico.

4.

Não há comprovação de infecção grave, lesão funcional progressiva ou falência de tratamento conservador que justifique a antecipação da tutela.

5.

As plásticas mamárias listadas no Rol da ANS possuem cobertura apenas quando associadas a diagnósticos específicos, como câncer de mama, tumores, lesões traumáticas ou mastectomia, hipóteses não configuradas no caso concreto.

6.

O STJ, no julgamento do Tema 1072, fixou o caráter taxativo do rol de procedimentos da ANS, admitindo exceções apenas em situações específicas não verificadas nos autos.

7.

O art. 10, II, da Lei 9.656/98 autoriza a exclusão de procedimentos clínicos e cirúrgicos para fins estéticos, e a RN 465/2021 reafirma essa regra.

8.

O procedimento pretendido caracteriza-se como estético-funcional, sem cobertura obrigatória, não visando restaurar função perdida, mas reduzir o volume mamário.

9.

A ausência de urgência médica nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98 afasta a caracterização do perigo de dano iminente necessário à concessão da tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de tutela de urgência para custeio de procedimento cirúrgico por plano de saúde exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano iminente, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

A mamoplastia redutora para correção de gigantomastia não consta do Rol de Procedimentos da ANS e caracteriza-se como procedimento estético-funcional, sem cobertura obrigatória, salvo quando associada a diagnósticos específicos previstos na regulamentação.

3.

A ausência de comprovação de urgência ou emergência médica que justifique intervenção cirúrgica imediata afasta a caracterização do perigo de dano necessário à antecipação de tutela.

4.

O Tema 1.072 do STJ reconhece o caráter taxativo do Rol da ANS, admitindo exceções apenas em situações específicas não configuradas quando se trata de procedimento eletivo sem urgência comprovada.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1028623-94.2025.8.11.0003
ajuizada por
MARIA GLORISMAR DO NASCIMENTO
, que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar à requerida que disponibilize, no prazo de 20 (vinte) dias, o procedimento cirúrgico de redução de mama, bem como os medicamentos e demais procedimentos médicos necessários para manutenção e restabelecimento da saúde da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta que o procedimento pleiteado (redução mamária em razão de gigantomastia), não possui cobertura obrigatória por não constar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Aduz que o rol da ANS possui caráter taxativo, conforme decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1.072.

Salienta que os códigos TUSS solicitados (30602360 e 30602122), não integram o rol obrigatório e não se enquadram em nenhuma Diretriz de Utilização (DUT), bem como o procedimento tem natureza estético-funcional e não visa restaurar função perdida.

Assevera que o Parecer Técnico nº 19/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS prevê expressamente que a mastoplastia para correção da hipertrofia mamária não consta do rol e não possui cobertura obrigatória.

Sob tais argumentos, requer o provimento do agravo.

Contrarrazões (ID 350479856), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Depreende-se dos autos de origem que
MARIA GLORISMAR DO NASCIMENTO
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1028623-94.2025.8.11.0003
em face de
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL,
aduzindo que é beneficiaria do plano de saúde registrado sob nº 08650001278333006 (ID 217472285).

Alegou que foi diagnosticada com gigantomastia (CID: m542/m479), condição que vem lhe ocasionando espondilose cervical e necessidade de cirurgia para redução mamária, conforme laudo emitido pelo médico ortopedista Dr. Marcos Lima, CRM 5723 (ID 212759836).

Sustentou que o procedimento é indispensável para evitar o agravamento do quadro clínico, pois já acarreta dores intensas, imitação funcional e risco de incapacidade laboral permanente, conforme indicado pelo médico cirurgião plástico Dr. Eduardo Monteiro, CRM 6259 – RQE 2396.

Assim, ajuizou a ação de obrigação de fazer postulando pela concessão da tutela de urgência “inaudita altera pars”, para que seja determinado a requerida o custeio do tratamento (redução de mama), bem como todos os medicamentos e demais procedimentos necessários.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Luiz Antônio Sari
, deferiu o pedido de tutela provisória, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC.

No caso dos autos, verifica-se que a autora/agravada foi encaminhada por médico ortopedista para avaliação com o médico cirurgião plástico, Dr. Eduardo Monteiro, CRM 6259 – RQE 2396, o qual indicou a realização de cirurgias de mamoplastia, em razão de autora/agravada apresentar gigantomastia, pois apresenta dermatites, lombociatalgia e escoliose (ID 212759837).

Com efeito, não há provas, ao menos nesta fase de cognição sumária, de que os documentos médicos juntados nos autos de origem evidenciem risco iminente à saúde da requerente/agravante, a fim de justificar a intervenção médica antes da instrução processual.

Isto porque, os atestados médicos juntados aos autos (ID’s 212759836 e 212759837), não demonstram situação de urgência ou emergência que justifique intervenção cirúrgica imediata.

Vale ressaltar que se trata de procedimento eletivo, sujeito a agendamento e planejamento clínico, sem comprovação de infecção grave, lesão funcional progressiva ou falência de tratamento conservador que justificasse a intervenção imediata.

Além disso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio do Parecer Técnico nº 19/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, esclarece expressamente que o procedimento de mastoplastia ou mamoplastia para correção da hipertrofia mamária não consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, razão pela qual não possui cobertura obrigatória.

Com efeito, o parecer técnico especifica que as modalidades de plásticas mamárias contidas no rol terão cobertura obrigatória quando indicadas para beneficiários com diagnóstico de câncer de mama, probabilidade de desenvolver câncer de mama de acordo com exame genético, ou lesões traumáticas e tumores em geral, sendo que nenhuma dessas hipóteses se verifica no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.072 (EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP), fixou a tese de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar constitui referência básica para os planos privados de assistência à saúde, podendo ser ampliado desde que preenchidos os requisitos estabelecidos na decisão.

Assim, a jurisprudência reconhece o caráter taxativo do rol, admitindo exceções apenas em situações específicas, que não se configuram no caso concreto.

Observa-se que a regulamentação vigente estabelece que as plásticas mamárias listadas no Rol de Procedimentos da ANS possuem cobertura apenas quando associadas a diagnósticos específicos, como câncer de mama, tumores, lesões traumáticas ou quando previstas em Diretrizes de Utilização específicas relacionadas à mastectomia.

Neste particular, o art. 10, II, da Lei 9.656/98 autoriza a exclusão de procedimentos clínicos e cirúrgicos para fins estéticos e a RN 465/2021, reafirma essa regra, definindo que são estéticos aqueles que não visam restaurar função de órgão ou estrutura corporal lesionada.

Na hipótese, o procedimento pretendido não visa restaurar função perdida, mas reduzir o volume mamário, caracterizando-se como estético-funcional, sem cobertura obrigatória.

Desse modo, a ausência de urgência médica nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, afasta a caracterização do perigo de dano iminente e a tentativa de qualificar como urgente um procedimento que é, em essência, eletivo, insuficiente para amparar medida excepcional de antecipação de tutela.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão singular que deferiu a tutela provisória e determinar a suspensão da obrigação de custear o procedimento cirúrgico de redução mamária até o julgamento final da ação de origem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026